Tribunal: STF
Processo: HC 241053
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 187.050/RJ.



    A defesa técnica alega que:



    [...] nenhum dado concreto que servisse de justificativa para a manutenção das excessivas medidas cautelares impostas ao paciente é encontrado no corpo do aresto vergastado. Ao mesmo modo, acrescente-se que não buscou a defesa, nas razões recursais, discutir materialidade e autoria, muito pelo contrário, o que se pleiteou foi a revogação daquelas restrições diante da inobservância de prazos na tramitação do feito.



    Em verdade, no caso presente se verifica, sem sombra de dúvidas, ocorrer evidente descumprimento dos princípios inerentes à razoabilidade e proporcionalidade, até porque os apontados desvios descritos na inicial acusatória teriam ocorrido em meados do ano de 2021, portanto, já ultrapassados 03 (três) anos, não se tendo notícia, até o momento presente, sequer, do início da instrução criminal.



    Tal fato demonstra, claramente, desídia dos órgãos estatais, o que, necessário que seja dito, é reconhecido até mesmo pelo Ministério Público, quando oferece manifestação reclamando quanto à morosidade no andamento do feito, além de sugerir o desmembramento do processo em relação a três acusados que não foram, ainda, citados para oferecimento de resposta à acusação.



    Nesse ponto, merece ser esclarecido que todos os indiciados compareceram em sede policial, prestando esclarecimentos a respeito dos fatos aqui mencionados, jogando por terra, inclusive, o surrado fundamento da multiplicidade de réus como uma das formas utilizada para servir de justificativa ao andamento, digno de ser comparado ao dos quelônios, empregado no processo.



    Pela singeleza dos fatos até aqui expostos, resta cabalmente demonstrada situação caracterizadora de constrangimento ilegal até agora suportada pelo paciente em decorrência do excessivo prazo já transcorrido. Não custa ser lembrado que a suspensão do mandato foi determinada sem a que houvesse fixação do período de tempo. Assim, está se prolongando de maneira indeterminada, sem que haja qualquer perspectiva de revogação.



    Como sabido, seu mandato eletivo terminará no final deste ano, ou seja, em período de tempo inferior a 08 (oito) meses, sem que se considere estar afastado de suas funções legislativas, por duas vezes outorgadas pelos eleitores, há mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses. Tal decisão de afastamento, ao que pode ser observado, culminou por cassar, até aqui, mais de 1/3 (um terço) do referido mandato.



    Trata-se, assim, de evidente hipótese de cassação indireta do mandato eletivo, em claríssima violação ao mandamento descrito no artigo 15, da Constituição Federal, o qual define as hipóteses de cassação de direitos políticos, tanto pela perda quanto pela suspensão (doc. 1, pp. 11-12).



    Ao final, requer o deferimento de liminar para: 



    [...] suspender a medida cautelar de afastamento determinada até o julgamento definitivo desta impetração, para que o paciente retorne ao pleno exercício das funções para as quais foi eleito pelos munícipes da Cidade de Mesquita, no Estado do Rio de Janeiro (doc. 1, p. 14).



    No mérito, pede:



    [...] a concessão da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar acaso deferida, com a consequente revogação da medida cautelar de afastamento do cargo de vereador, fazendo cessar o constrangimento ilegal suportado pelo paciente em decorrência do excessivo período de tempo até aqui já transcorrido sem que tenha se iniciado a instrução criminal [...]. (doc. 1, p. 15).



    Decido.



    Esta impetração não está devidamente instruída com nenhum documento, nem sequer com o inteiro teor do ato apontado como coator, necessário à comprovação do alegado constrangimento ilegal. Aliás, a transcrição da ementa na petição inicial não supre essa deficiência.  



    No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental em habeas corpus. Instrução deficiente. Ausência de indicação objetiva da autoridade coatora e de documentos que comprovem o eventual constrangimento ilegal apontado. Ônus do impetrante de instruir adequadamente o writ. Precedentes. Inadmissibilidade da impetração. Precedentes. Recurso ao qual se nega provimento.



    1. A patente deficiência da instrução impede que esta Suprema Corte analise a impetração, já que, à exceção da própria inicial, os autos não foram instruídos com nenhum documento que comprove eventual constrangimento ilegal.



    2. É pacífica a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade do habeas corpus quando não instruído com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal (v.g. HC nº 172.712-AgR/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/3/20; e HC nº 114.020/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 28/6/13).



    3. É ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo (v.g. HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09).



    4. O Supremo possui orientação no sentido de que ‘a ação de ‘habeas corpus’ exige, para efeito de cognoscibilidade, a indicação – específica e individualizada – de fatos concretos cuja ocorrência possa repercutir na esfera da imediata liberdade de locomoção física dos indivíduos. – A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, por parte da autoridade apontada como coatora, que revelem prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude, inviabiliza, processualmente, o ajuizamento da ação constitucional de ‘habeas corpus’’ (HC nº 116.252/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 30/10/14).



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/5/2020; grifo no original).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ROUBO MAJORADO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 22/3/2023).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A deficiência na instrução do habeas corpus, face à ausência de peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, bem como sua ininteligibilidade, implica o não conhecimento do writ.



    2. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal.



    3. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo interno desprovido (HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/4/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido (HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 10/12/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DEFICITÁRIA. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não se inaugura a competência deste Supremo quando a ilegalidade articulada decorre de ato proveniente de órgão local, sem que haja o prévio exame da matéria pela Corte Superior competente. Precedentes.



    2. A instrução processual deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado e a concessão da ordem pleiteada. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/12/2020).  



    Observo, no entanto, que a defesa técnica do paciente impetrou outro habeas corpus (HC 241.055/RJ) devidamente instruído com as peças processuais que entendeu necessárias ao julgamento do caso, o qual foi a mim distribuído por prevenção, na mesma data.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator